Tribunal: TJSP
Processo: 2053882-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OUTORGA PARA DESCONTO NA REMATRÍCULA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MENSALIDADES VENCIDAS DO CURSO DE MEDICINA E ABRANGENTE DE REMATRÍCULAS VINDOURAS NA PENDÊNCIA DA PANDEMIA E MEDIDAS RESTRITIVAS CORRELATIVAS– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO